Tribunal: TJPA
Processo: 0809609-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809609-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WAGNER MOYSES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR OCUPAÇÃO INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – PEDIDO QUE COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, comungo do mesmo entendimento a quando do indeferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante, uma vez que o pedido de indenização por perdas e danos por suposta ocupação indevida da empresa agravada, comporta necessariamente, no presente caso, dilação probatória, inexistindo no momento elementos que demonstrem de forma inequívoca, ter o autor, ora recorrente, direito a “taxa de ocupação” no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado.

2-Conforme se depreende dos autos, embora tenha havido, de fato, julgamento de mérito nos autos do Processo nº. 0030713-44.2012.8.14.0301 em favor do recorrente, com a declaração da rescisão do contrato de venda e compra do terreno de sua propriedade, observa-se que a expedição do mandado de reintegração fora condicionada à restituição das prestações até então pagas pela empresa requerida.

3-Nessa esteira de raciocínio, a empresa agravada, em sede de contrarrazões (ID Nº. 4396833), juntou contra-notificação (ID Nº. 4396840) e comprovantes de pagamento (ID Nº. 4396843 e 4396845), por meio dos quais demonstra que houve pagamento efetivado pelo recorrida, sem que a autora, ora agravante, comprovasse, a priori, que tais valores pagos foram regularmente restituídos, conforme determina a parte dispositiva do decisum acima citado, fragilizando, portanto, a probabilidade do seu direito material alegado.

4-Ora, conforme se verifica, a sentença condicionou a rescisão do contrato e a consequente expedição do mandado de reintegração à efetiva restituição dos valores pagos pela empresa agravada, e se, até então, não houve a comprovação desse pagamento, não há que se falar em ocupação irregular, inclusive, porque a recorrida demonstrou que pagou pelo imóvel, objeto do contrato de venda e compra firmado entre as partes.

5-Por essa razão, até o momento, não há como se afirmar o efetivo direito do recorrente à indenização por perdas e danos pleiteada, faltando-lhe prova inequívoca que demonstre a verossimilhança de suas alegações, sem falar na ausência de perigo da demora, em razão do considerável decurso de tempo e que eventual prejuízo poderá ser resolvido em perdas e danos, conforme o próprio agravante pleiteia em sede de ação principal.

6-Ademais, o pedido de tutela antecipada, nos termos pleiteado pelo recorrente, uma vez deferido, poderá gerar perigo de irreversibilidade da medida sobretudo porque os valores pleiteados são montantes consideráveis, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

7-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que preleciona o art. 300 do CPC, salientando também que o pedido formulado pelo recorrente comporta cristalina dilação probatória.

8-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

WAGNER MOYSES

e agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
WAGNER MOYSES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (Proc. nº.: 0865194-87.2018.8.14.0301)
indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido ante a ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, inclusive o perigo da demora,

tendo como ora agravada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Esclarece o agravante que desde o ano de 2012, por meio da Ação Declaratória de Rescisão Contratual de Venda e Compra cumulada com Reintegração do Imóvel Objeto do Contrato (proc. nº. 0030713-44.2012.8.14.0301), travou uma verdadeira batalha judicial contra a ora recorrida, com o objetivo de rescindir o contrato de venda e compra do imóvel onde atualmente está situada a sede da agravada em Marabá.

Aduz que a rescisão contratual, devidamente reconhecida e declarada pelo Judiciário, ocorreu em função da inadimplência da agravada, fato este que deixou o ora recorrente com diversos prejuízos de ordem patrimonial, estando seu nome no Serasa por diversas dívidas contraídas após a inadimplência da venda do imóvel.

Sustenta que em face do inadimplemento por parte da recorrida, atrasou diversas parcelas do financiamento da casa própria, tendo o bem adquirido ido à leilão judicial, salientando não haver dúvidas de que a conduta da agravada lhe causou diversos prejuízos de ordem econômica e patrimonial.

Alega que a recorrida está exercendo normalmente suas atividades no imóvel sem a contraprestação devida, afirmando o agravante que a conduta da ora agravada configura enriquecimento sem causa, injusto e imoral, fato que ensejou o ajuizamento da presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ocupação Indevida, tendo requerido em sede de tutela de urgência, que a empresa recorrida depositasse o valor de 1% (hum por cento) do imóvel dos meses vencidos e vincendos em favor do agravante, pelo tempo que vem ocupando o terreno de forma totalmente indevida.

Afirma que o Código Civil, por meio do seu art. 475, trata do inadimplemento contratual e da hipótese de reparação por perdas e danos, restando cristalino o dever da agravada de indenizar o recorrente pelo tempo que fruiu do imóvel, pois aduz que do contrário, caracterizar-se-ia o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

Sustenta ser inafastável o dever da empresa agravada de ressarcir o recorrente pelo uso indevido do imóvel desde março de 2012 a razão de 1% (hum por cento) ao mês do valor do terreno conforme avaliação juntada aos autos, devendo ser reparado o desequilíbrio patrimonial havido nos termos do art. 927 do CC.

Ressalta restarem configurados os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, salientando que a probabilidade do direito se consubstancia na decisão proferida por este Tribunal, segundo a qual determinou a rescisão contratual e retorno do agravante para o imóvel, nascendo o direito de pleitear a indenização pelo uso indevido do imóvel nos termos da lei.

Alega o recorrente também que vem sofrendo lesão grave e de difícil reparação, danos que ultrapassam transtornos corriqueiros e dissabores diários, uma vez que se encontra impedido de usufruir do seu imóvel.

Por fim, requer, liminarmente, o pagamento imediato da indenização pela ocupação indevida na importância de 1% (hum por cento) do valor do imóvel, bem como o depósito mensal em favor do recorrente dos valores vincendos até que se proceda a entrega definitiva deste.

Alternativamente, requer que seja arbitrado o pagamento mensal dos meses vencidos e vincendos com base na equidade como reparação e coercibilidade no intuito de amenizar os prejuízos do autor.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão ora vergastada.

Regularmente redistribuído por prevenção, coube-me a relatoria do feito (ID Nº. 3754169).

Em decisão preliminar (ID Nº. 3770070), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pelo ora recorrente.

A parte agravante interpôs embargos de declaração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID Nº. 4104965), alegando contradição e obscuridade no decisum, salientando a necessidade de concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado.

Em sede de contrarrazões ao presente recurso de Agravo de Instrumento (ID N. 4396833), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando a ausência de ocupação ilegal por parte da recorrida, bem como a plena quitação dos valores referentes ao contrato pelo plano de recuperação judicial.

Por fim, requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, e ainda, a condenação do agravante em honorários advocatícios na forma do art. 85, §1º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, observa-se que em razão do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, convém esclarecer que os embargos de declaração, interpostos pelo ora agravante, contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado.

Convém esclarecer também, que as contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento, por parte da recorrida, mostra-se regularmente tempestiva, considerando a ciência da empresa agravada ocorrida no dia 03/12/2020 e o término do prazo de 15 (quinze) dias, ocorrido somente em 28/01/2021, considerando o ponto facultativo do dia 07/12/2020 e o feriado do dia 08/12/2020 (Portaria nº. 3047/20-GP), e a suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20/12/2020 e 20/01/2021 (art. 220 do CPC), em tudo, devidamente certificado pelo Sistema Processual Eletrônico (PJE) deste Egrégio Tribunal.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido ante a ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão.

Segundo o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo, com o intuito de afastar o
periculum in mora
e, assim, evitar prejuízo grave ou até mesmo irreparável à parte no que diz respeito a um direito que, em princípio, é seu.

Vejamos o que preleciona Teresa Arruda Wambier:

Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência.

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 498)

Acerca dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino preleciona:

Como se percebe, a tutela provisória de urgência é cabível apenas em situações excepcionais para atribuir efeito suspensivo ou para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias quando houver a satisfação simultânea de dois requisitos: (a) a probabilidade de provimento do recurso e (b) a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação
.
(Decisão monocrática, PET no REsp nº 1.804.785/MG, 30.05.2019)

Assim, são requisitos, cumulativos, da tutela de urgência a) probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório; b) risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, salientando-se, ainda, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, comungo do mesmo entendimento a quando do indeferimento da liminar pleiteada pelo ora agravante, uma vez que o pedido de indenização por perdas e danos por suposta ocupação indevida da empresa agravada, comporta necessariamente, no presente caso, dilação probatória, inexistindo no momento elementos que demonstrem de forma inequívoca, ter o autor, ora recorrente, direito a “taxa de ocupação” no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado.

Conforme se depreende dos autos, embora tenha havido, de fato, julgamento de mérito nos autos do Processo nº. 0030713-44.2012.8.14.0301 em favor do recorrente, com a declaração da rescisão do contrato de venda e compra do terreno de sua propriedade, observa-se que a expedição do mandado de reintegração fora condicionada à restituição das prestações até então pagas pela empresa requerida, senão vejamos:

“Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO do APELO e pelo seu PROVIMENTO, declarando a Rescisão Contratual do Contrato de Venda e Compra do Terreno objeto da presente lide, assim como determino que seja expedido, após a restituição das prestações já efetivadas, o mandado de reintegração de posse do imóvel ao apelante. Condeno ainda o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da causa”

Nessa esteira de raciocínio, a empresa agravada, em sede de contrarrazões (ID Nº. 4396833), juntou contra-notificação (ID Nº. 4396840) e comprovantes de pagamento (ID Nº. 4396843 e 4396845), por meio dos quais demonstra que houve pagamento efetivado pela recorrida, sem a parte autora, ora agravante, comprovar, a priori, que tais valores pagos foram regularmente restituídos, conforme determina a parte dispositiva do decisum acima citado, fragilizando, portanto, a probabilidade do seu direito material alegado.

Ora, conforme se verifica, a sentença condicionou a rescisão do contrato e a consequente expedição do mandado de reintegração à efetiva restituição dos valores pagos pela empresa agravada, e se, até então, não houve a comprovação desse pagamento, não há que se falar em ocupação irregular, inclusive, porque a recorrida demonstrou que pagou pelo imóvel, objeto do contrato de venda e compra firmado entre as partes.

Por essa razão, até o momento, não há como se afirmar o efetivo direito do recorrente à indenização por perdas e danos pleiteada, faltando-lhe prova inequívoca que demonstre a verossimilhança de suas alegações, sem falar na ausência de perigo da demora, em razão do considerável decurso de tempo e que eventual prejuízo poderá ser resolvido em perdas e danos, conforme o próprio agravante pleiteia em sede de ação principal.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ FINALIDADE: SUBMETER A DECISÃO MONOCRÁTICA À APRECIAÇÃO DO COLEGIADO ALMEJANDO QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO MESMO, PARA QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. A ANÁLISE ACERCA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO AGRAVADO SERÁ OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVARÁ O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO DE AGRAVO INOMINADO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00410588520178190000, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. Não vislumbrado, de imediato, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, uma vez que suas alegações (atrasos na obra) não se apresentam acompanhadas de prova inequívoca, mesmo porque necessitam de ampla dilação probatória com a efetiva participação da parte contrária (contraditório substancial), o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01765137620188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECORRENTE QUE ARGUI O VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO, POIS PRETENDIA PACTUAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO RECÉM PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 300 DO NCPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 14ª C. Cível - 0022813-73.2018.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 12.09.2018) (TJ-PR - AI: 00228137320188160000 PR 0022813-73.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 12/09/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2018)

TUTELA DE URGÊNCIA – Devolução de mercadorias por falha na prestação dos serviços – Indeferimento - Admissibilidade – Medida de caráter irreversível – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Melhor que se avance em termos procedimentais para o deslinde da questão – Manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20843923820208260000 SP 2084392-38.2020.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ademais, o pedido de tutela antecipada, nos termos pleiteado pelo recorrente, uma vez deferido, poderá gerar perigo de irreversibilidade da medida sobretudo porque os valores pleiteados são montantes consideráveis, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que preleciona o art. 300 do CPC, salientando também que o pedido formulado pelo recorrente comporta cristalina dilação probatória.

Por fim, oportuno esclarecer o não cabimento de fixação de honorários advocatícios recursais, conforme pleiteia a agravada, uma vez que o art. 85, §11 do CPC pressupõe anterior condenação em honorários, o que não ocorre no caso em tela, considerando se estar diante de hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor, ora agravante, por ausência de probabilidade do direito material invocado.

É COMO VOTO.

Belém, 30/04/2021